Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1888484, pelo qual a Quinta Turma negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (apelantes) contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, julgando improcedente o pedido de anulação de arrematação de imóvel. Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e pretendem o prequestionamento de matéria a ser levada aos Tribunais Superiores.
2. Em contrarrazões recursais, foi suscitada preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. O cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). Os embargantes alegam omissão no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
3. No mérito, nenhuma omissão ou obscuridade podem ser reconhecidas no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas; bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão do Colegiado.
4. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.